Tribunal: TCU
Processo: 025.175/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional de fiscalização nas federações estaduais vinculadas às confederações nacionais que recebem recursos das entidades integrantes do denominado Sistema  S, com o escopo de averiguar suas disponibilidades financeiras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, decorrente de requerimento de autoria do Senador Ataídes Oliveira, aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal (CMA), a respeito das disponibilidades financeiras das federações estaduais vinculadas às confederações nacionais que recebem recursos das entidades integrantes do denominado Sistema 'S'. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo revisor, com fundamento no art. 38, II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar a solicitação atendida; 9.2. disponibilizar acesso dos autos à Presidência do Senado Federal e à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal (CMA); 9.3. determinar a constituição de processo específico para aprofundar o exame quanto à necessidade de as confederações e federações patronais prestarem contas aos serviços sociais autônomos quanto aos repasses de recursos oriundos de contribuições compulsórias incidentes sobre a folha de salário dos empregadores previstas no art. 240 da Constituição Federal; 9.3.1. no âmbito do processo de fiscalização a ser autuado, oportunizar a manifestação, caso assim desejem, por parte das entidades dos serviços sociais autônomos: Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Social do Transporte (Sest), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop).